Tribunal: TJES
Processo: 5000584-20.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-20.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA ALVES DOS SANTOS

APELADO: ODONTO COMPANY GUACUI LTDA e outros (2)

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS COLIGADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença da 1ª Vara de Guaçuí que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por SILVANA ALVES DOS SANTOS. A sentença (i) declarou a rescisão dos contratos coligados de prestação de serviços odontológicos e de financiamento; (ii) condenou as empresas ODONTO COMPANY GUAÇUÍ LTDA. e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos extrapatrimoniais; e (iii) determinou o ressarcimento pela instituição financeira, do valor de R$ 2.065,14, referente às parcelas pagas pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira no contrato de financiamento vinculado à prestação de serviços odontológicos; (ii) analisar a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo pelos danos advindos da falha na prestação de serviço odontológico; e (iii) avaliar a legalidade da restituição dos valores pagos pela consumidora em razão da rescisão dos contratos coligados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita permanece válido diante da declaração de hipossuficiência da autora, não tendo a instituição financeira produzido prova suficiente para afastá-la.

4. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira, pois integrou a cadeia de consumo ao viabilizar o financiamento para os serviços odontológicos, firmando contratos coligados e interdependentes, condição essencial para a concretização do negócio, configurando-se responsabilidade solidária nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço odontológico, com vícios evidenciados pelos documentos e audiência acostados aos autos, subsiste a responsabilidade solidária da instituição financeira pela reparação dos danos, independentemente da existência de culpa.

6. A restituição dos valores pagos pela consumidora a título de financiamento — no total de R$ 2.065,14 — decorre da rescisão dos contratos coligados, sendo consequência jurídica da inexecução contratual e da natureza acessória do financiamento.

7. A pretensão subsidiária da instituição financeira, visando o ressarcimento dos valores repassados à clínica odontológica, não pode ser apreciada na presente demanda, devendo ser objeto de ação própria, por se tratar de relação jurídica diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que viabiliza financiamento coligado à contratação de serviços integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do serviço, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC.

2. A rescisão do contrato de prestação de serviços implica a rescisão do contrato de financiamento vinculado, impondo-se a restituição das parcelas efetivamente pagas pela consumidora.

3. A pretensão de ressarcimento entre instituição financeira e fornecedor de serviços deve ser objeto de ação própria, não comportando análise incidental na demanda do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 14 e 18; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado nº 5007359-49.2021.8.08.0011, Rel. Dr. Grécio Nogueira Grégio, j. 19.04.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 0022055-87.2011.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 09.08.2017; TJ-DF, Apelação Cível nº 0017959-29.2011.8.07.0001, Rel. João Egmont, j. 10.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000584-20.2023.8.08.0020

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SILVANA ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização de danos materiais e morais, ajuizada por
S
ILVANA ALVES DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a rescisão dos contratos coligados de prestação de serviços odontológicos e de financiamento; (ii) condenar as requeridas ODONTO COMPANY GUAÇUÍ LTDA. e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e (iii) condenar a instituição financeira AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a ressarcir de forma simples, o importe de R$ 2.065,14 (dois mil, sessenta e cinco reais e quatorze centavos), correspondentes às parcelas pagas pela autora, a título de danos materiais.

Em suas razões de id. 12047380 a recorrente sustenta, inicialmente, que a apelada não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Aduz, ainda, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atuou como mero agente financeiro na transação e, portanto, inexistente responsabilidade quanto a defeitos na prestação do serviço odontológico.

Alega ser indevida a indenização por danos materiais referentes ao contrato de financiamento, porquanto ausente nexo causal entre ato da instituição financeira e o dano efetivamente suportado pela apelada.

Subsidiariamente, na hipótese de cancelamento do contrato de cessão, pretende que seja determinada a devolução dos valores repassados ao lojista.

Contrarrazões no id. 12047386 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, a autora narra ter contratado plano odontológico mensal em 2021, por prazo determinado, que lhe concederia amplo direito de utilização para tratamento dentário, com extensão aos seus dependentes, a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 174,51 (cento e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) cada.

Sustenta que o contrato foi devidamente firmado com a requerida ODONTO COMPANY GUAÇUÍ LTDA, mas que recebeu os boletos para pagamento em nome da instituição financeira, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, embora não lhe tivesse sido informado que o pagamento ocorreria por meio de financiamento bancário.

Afirma, então, que iniciou o tratamento realizando a extração de dois dentes superiores esquerdos e a confecção de molde para prótese, a qual restou entregue após seis meses e quebrou um dia após o uso.

Por sua vez, sua filha, dependente do referido plano odontológico, realizou o procedimento de restauração dentária, que caiu 02 (dois) dias após.

Pontuou, assim, que embora tivesse retornado à clínica para cobrar nova prótese, esta nunca lhe foi entregue, razão pela qual tentou cancelar os contratos e reaver o seu dinheiro, contudo, sem êxito, sendo que a recorrida, Odonto Company Guaçu,í impôs multa contratual de 40% (quarenta por cento) sobre os valores pactuados.

Diante da negativa da clínica, ajuizou a presente demanda, pleiteando a rescisão contratual, bem como a indenização por danos materiais e morais.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência e, sem mais delongas, adianto não vislumbrar razões para a reforma.

De início, consoante despacho de id. 12047288, faz jus a recorrida ao benefício da justiça gratuita, diante da declaração de hipossuficiência acostada no id. 12046926, não havendo nos autos, até o momento, qualquer elemento que infirme a presunção relativa que gira em torno dela, sendo certo que a apelante não juntou qualquer documento apto a afastar a concessão da aludida benesse.

Destaco que a contratação de advogado particular, bem como do plano odontológico que, mensalmente, não se revelou de grande monta, não são aptos a afastar, por si sós, a presunção de hipossuficiência.

Na sequência, consigno que no tocante à arguição de ilegitimidade passiva, esta Corte possui entendimento de que a instituição financeira apelante integrou a cadeia de consumo ao financiar o tratamento odontológico (id. 12047295), sendo o contrato de financiamento condição essencial para a concretização do negócio firmado pela consumidora e, portanto, configurada a coligação contratual.

Quanto ao instituto da coligação contratual, extrai-se da doutrina de Orlando Gomes:

“Os contratos coligados são queridos pelas partes contratantes como um todo.
Um depende do outro de tal modo que cada qual, isoladamente seria desinteressante
. Mas não se fundem. Conservam a individualidade própria. (...).
Cada qual é a causa do outro, formando uma unidade econômica. Enfim, a intenção das partes é que um não exista sem o outro”
(Contratos. 26. Ed. Rio de Janeiro: Forense, p.121-122)

De fácil entendimento, portanto, que em se tratando de contratos coligados, sob os quais as partes interessadas obtêm benefício mútuo, a apelante e as demais empresas odontológicas requeridas integraram a cadeia de consumo.

Desse modo, consoante se infere dos arts. 14 e 18, do Código de Defesa do Consumidor, respondem solidariamente, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, relativos à prestação dos serviços.

De igual forma entendeu esta Justiça Estadual, em caso análogo, no qual também figuraram como partes a recorrente e a Odonto Company Guaçuí Ltda.:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA E FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE CONSUMO. SERVIÇO NÃO EXECUTADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME. 1. A presente demanda foi ajuizada pelo autor em face das rés sob a alegação de descumprimento de contrato de prestação de serviços odontológicos. Pugna, nestes termos, pelo cancelamento dos contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento, bem como sejam as rés condenadas a restituir os valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da não conclusão do tratamento contratado e reiterados atrasos no atendimento. 2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, cancelando os contratos firmados entre as partes e condenando solidariamente as rés à restituição dos valores pagos (R$ 15.571,68) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).3. Inconformada, a ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 4. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interdependência entre o contrato de financiamento e o contrato de prestação de serviços odontológicos; (ii) determinar a legitimidade da instituição financeira para responder solidariamente pelo inadimplemento contratual da clínica; (iii) analisar a configuração de danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5.
Apesar das alegações da parte ré, a evidência de que o contrato de financiamento foi formalizado no estabelecimento da clínica odontológica demonstra a coligação entre os contratos. O argumento da ré de que atuou apenas como intermediadora financeira não se sustenta, pois ela participou do processo de oferta do serviço odontológico, compondo a cadeia de consumo e estando sujeita ao regime de responsabilidade solidária previsto no CDC.

Pela simples leitura do contrato de financiamento colacionado aos autos, vê-se que consta expressamente a especificação do bem/prestação do serviço (“NE - Saúde”) e também o fornecedor/lojista do serviço, a saber: “Odonto Company Guaçui LTDA.”
Assim, resta comprovada a intermediação do banco réu na relação jurídica em comento, já que o financiamento foi contratado pelo autor exclusivamente para a prestação de serviços odontológicos com a corré KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA. 6. Ademais, a rescisão dos contratos se justifica pela falha na prestação dos serviços, vez que o tratamento odontológico, embora integralmente pago, não foi concluído, caracterizando descumprimento contratual, motivo pelo qual é devida a restituição de todo o valor pago pelo autor. 7. A condenação por danos morais se justifica, pois a falha na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, configurando transtornos significativos e frustração de não ter concluído o tratamento odontológico mesmo tendo quitado todas as parcelas e aguardado por mais de dois anos. O valor arbitrado a título de danos morais se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano. 8. Dessa forma, identificada a inexecução do serviço contratado, mantém-se a r. sentença no que se refere à rescisão dos contratos (tanto o de prestação do serviço como o de financiamento, vez que tratam-se de contratos coligados), bem como no que tange à reparação material e moral comandada. (...) (TJES; Recurso Inominado 5007359-49.2021.8.08.0011, 2ª Turma Recursal; Rel. Dr. Grécio Nogueira Grégio; Julg. 19/04/2023).

Flagrante, assim, a pertinência subjetiva da demanda, relativamente à recorrente.

Prosseguindo, passo ao enfrentamento do sustentado ressarcimento indevido do correspondente a R$ 2.065,14 (dois mil, sessenta e cinco reais e quatorze centavos).

Compulsando os autos, observo dos documentos acostados (id. 12047368) e do termo de audiência de id. 12047371 que restou demonstrada a falha na prestação dos serviços odontológicos, de modo que cabível a responsabilização dos fornecedores, conforme previsto no art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

Nessa toada, reputo acertado o capítulo que reconheceu a rescisão dos contratos coligados de serviços odontológicos e de financiamento e, por conseguinte, determinou a restituição da quantia de R$ 2.065,14 (dois mil, sessenta e cinco reais e quatorze centavos), correspondente a 14 (quatorze) parcelas efetivamente pagas pela consumidora.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, a ação indenizatória, determinando a rescisão dos contratos firmados entre as partes e condenando a apelante e a corré, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.684,96 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira no contrato de financiamento relacionado à prestação de serviços odontológicos; (ii) examinar a configuração da responsabilidade solidária entre os réus; e (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
A relação entre os contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento bancário configura coligação contratual, caracterizando-se pela interdependência, na qual o contrato de financiamento é acessório ao contrato de prestação de serviços. Evidenciada a coligação contratual e a parceria entre as rés para viabilizar o pagamento dos serviços odontológicos, resta configurada a responsabilidade solidária da instituição financeira, nos termos dos artigos 3º, 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4 - A rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos implica a rescisão do contrato de financiamento vinculado, devido à sua natureza acessória.
5 - O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação . 6 - O recurso também não merece provimento quanto à alegação de ilegitimidade passiva ou à ausência de comprovação dos danos morais, sendo a condenação solidária fundamentada na falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts . 3º, 7º, 14 e 35, III; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0022055-87.2011 .8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j . 09.08.2017. TJ-DF, Apelação Cível nº 0017959-29 .2011.8.07.0001, Rel . João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 10.05.2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034286720238080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de determinação da devolução dos valores repassados ao lojista, entendo que se trata de um contrato celebrado entre a instituição financeira e a clínica odontológica, o qual não constitui o objeto da presente demanda.

Desse modo, necessário o ajuizamento de ação própria para se deduzir tal pretensão.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.